Tribunal: TJDFT
Processo: 0732912-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO CELEBRADO POR UM DOS CÔNJUGES. COBRANÇA DIRECIONADA CONTRA AMBOS. ALEGAÇÃO DE SEPARAÇÃO DE FATO. PROVA ORAL REQUERIDA. JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. A livre convicção do juiz e sua liberdade na apreciação das provas não deve afastar o exercício do direito constitucional de ampla defesa, mediante o indeferimento da prova que poderia influir no julgamento, realizado de forma antecipada.
2. O exame da existência dos requisitos indispensáveis para a caracterização da inexistência da sociedade conjugal, pela separação de fato dos cônjuges, é questão fática que pode ser evidenciada por prova oral, com impacto na solução da demanda que imputa aos cônjuges a comunicação de dívida.
3. É comum a separação de fato, finda a coabitação entre os cônjuges, pondo fim à comunicação de dívidas com a ruptura da vida comum. Logo, revela-se necessária a produção da prova oral requerida com o fito de melhor dirimir a controvérsia.
4. A apelação do réu Geraldo Magela de Oliveira conhecida e provida. Apelação da ré Gladys Dominga Ruiz Diaz de Oliveira prejudicada. Sentença anulada.